Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão, quais sejam, (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e (ii) verificar a possibilidade de substituição da preventiva por prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso V, do CPP.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face da reincidência específica e verdadeira indiferença pelo ordenamento jurídico.
5. Os artigos 318, V, e 318-A do CPP autorizam a concessão de prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos. A medida, todavia, deve ser aplicada de acordo com a necessidade, adequação ao caso e à gravidade do crime – fatores que, na espécie, não favorecem o pedido. No caso, a paciente voltou a delinquir enquanto beneficiada pela prisão domiciliar, o que evidencia que o benefício não é recomendado.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841241, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 15/4/2024.